Tribunal: TJSP
Processo: 2234322-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cheques – Penhora de imóvel – Avaliação do valor do imóvel penhorado feita através de anúncios publicitários - Indeferimento de pedido do terceiro adquirente de majoração do valor ou nova avaliação – Necessidade de nova avaliação a ser realizada por perito habilitado (art. 870 do CPC) - Decisão reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234322-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante ELAINE
CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA AMERICO (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados ALEXANDRE DOMINGUES e RENATO NETTO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234322-67.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 40596
2
VOTO No 40596
AGRV. No: 2234322-67.2019.8.26.0000
COMARCA: Piracicaba (5a V. Cível)
AGVTE.: Elaine Cristina Ribeiro de Oliveira Americo (Exctda.)
AGVDOS.: Alexandre Domingues (Exqte.) e Renato Netto Cardoso
(terceiro adquirente)
Prevenção pelo AI 2229654-53.2019. 8.26.0000
Execução por título extrajudicial (2 cheques nos valores de
R$66.660,00 e R$10.672,00, emitidos em 03.09.2014, fls. 47/48)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cheques

Penhora de imóvel Avaliação do valor do imóvel penhorado
feita através de anúncios publicitários - Indeferimento de pedido
do terceiro adquirente de majoração do valor ou nova avaliação
Necessidade de nova avaliação a ser realizada por perito
habilitado (art. 870 do CPC) - Decisão reformada Recurso
provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Elaine Cristina Ribeiro de Oliveira Americo, em execução por título
extrajudicial (2 cheques no valor de R$66.660,00 e R$10.672,00,
emitidos em 03.09.2014, fls. 47/48) movida por Alexandre Domingues,
contra r. decisão de fls. 891/892 dos autos originários, que dentre
outras providências, indeferiu o pedido de Renato Netto Cardoso,
terceiro adquirente, de nova avaliação dos imóveis penhorados de
matrículas nos. 57.578 e 57.599, ambas do 2o CRI de Piracicaba-SP
(apto + vaga de estacionamento) localizados na Rua Ipiranga, 1.399, 8o
andar,
apto
81,
Edifício
Villeneuve,
Centro,
Piracicaba-SP,
suspendendo, por cautela, os efeitos do leilão.
Alega a agravante, em resumo, que (1) é a legítima
proprietária dos imóveis penhorados, (2) o MM. Juízo fixou o valor de
R$285.000,00 aos imóveis, com base em anúncios publicitários, valor
bem abaixo do real valor de mercado, resultando na arrematação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234322-67.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 40596
3
R$174.286,69, correspondente a 61,15% do valor da avaliação e (3) os
valores apresentados pelo 2o agravado devem prevalecer (entre
R$320.000,00 e R$340.000,00), posto que produzidos e fundamentados
por profissionais técnicos (fls. 1/15).
Pede-se a concessão de efeito suspensivo para
manter a suspensão dos efeitos do leilão e, ao final, o provimento para
que nova avaliação seja feita bem como anular o leilão e a arrematação
dos imóveis.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações (fls. 8 e 9) e
somente o agravado Alexandre Domingues ofertou contraminuta (fls.
14/21 e 24).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. Efetivamente, a avaliação do imóvel não foi
corretamente realizada, sendo certo que o valor fixado pelo juízo, de
R$285.000,00, com base nos anúncios publicitários trazidos pelo
exequente, pode não retratar fielmente a realidade.
De feito, o parágrafo único do art. 870 do Código de
Processo Civil determina que caso sejam necessários conhecimentos
especializados o juiz nomeará avaliador ao invés de se utilizar do oficial
de justiça.
Daí que, tratando-se de imóvel, cabia ao Magistrado
a quo, determinar a avaliação por perito dotado de conhecimento
técnico, de molde a verificar o real valor do bem penhorado, sem
prejuízo de eventuais despesas que couberem por conta da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234322-67.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 40596
4
A avaliação, regrada pelo estatuto processual civil é
ato fundamental no curso da execução que tem por finalidade estimar o
valor do bem penhorado, garantindo que a constrição seja proporcional
ao montante do crédito perseguido, de modo que o executado não seja
prejudicado e que todos os interessados tomem conhecimento do valor
do bem.
Assim, impõe-se a observância do art. 873, do
Código de Processo Civil, em virtude da existência de dúvida quanto ao
valor do bem e, por consequência, da legitimidade do valor da
arrematação.
Deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
colacionam-se arestos em casos análogos sintetizados, in verbis:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que homologou laudo de
avaliação de imóvel, elaborado pelo Oficial de Justiça - Impossibilidade,
no caso - Avaliação que não conta com qualquer parâmetro objetivo -
Caráter extremamente subjetivo da avaliação - Impugnação por laudo
elaborado por engenheiro - Valor do imóvel que deve ser melhor
avaliado - Adoção do laudo elaborado por engenheiro contratado pelo
embargante - Descabimento - Prova unilateral - Necessidade de
perícia por perito da confiança do Juízo - Decisão reformada. Recurso
provido parcialmente.” (TJSP-11a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no. 2021689-76.2017.8.26.0000-Palmital, J. 9.05.2017,
dpp, vu, Rel. Des. MARINO NETO, voto no. 23.424).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
NA
AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234322-67.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 40596
5
OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS.
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO.
DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJA REALIZADA POR MEIO DE OFICIAL
DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA E. 34a CÂMARA NO SENTIDO DE
QUE,
DEPENDENDO
A
AVALIAÇÃO
DE
CONHECIMENTOS
ESPECIALIZADOS, NÃO EXIGIDOS DO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA,
A AVALIAÇÃO DEVE SER FEITA POR PERITO DA CONFIANÇA DO
JUÍZO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Agravo de instrumento
provido.” (TJSP-34a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no. 2105913-78.2016.8.26.0000-Guarulhos, J. 10.08.2016, dp, vu, Rel.
Des. CRISTINA ZUCCHI, voto no. 26.406).
A teor dos esclarecimentos, deve ser acolhida a
arguição de imprestabilidade das avaliações trazidas pelo exequente,
vez que produzidas tão somente através de anúncios publicitários de
imóveis similares, devendo a avaliação do valor dos imóveis penhorados
ser feita por expert judicial ou mesmo por oficial de justiça, se ele
entender possuir habilitação para tanto, conforme prevê a técnica
processual vigente (art. 870 do CPC), a qual estimula a prática de atos
de modo concentrado, a fim de que o processo encontre seu desfecho no
menor espaço de tempo.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
tão somente para o fim de determinar nova avaliação dos imóveis nos
termos do item 4 do voto.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica